Tribunal: TJDFT
Processo: 0719881-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719881-13.2024.8.07.0000 REQUERENTE: NIJAD MICHAEL SEMAAN REQUERIDO: ALDEYR DO CARMO CANTUARES COSTA DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo de instrumento (ID 59143704) e agravo interno (ID 59835436) interpostos por NIJAD MICHAEL SEMAAN, respectivamente, contra a decisão ID 176084725, do Juízo de origem, e contra a decisão ID 59328363, desta Relatoria. A decisão de origem, ora agravada, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “[...] Indefiro a gratuidade judiciária requerida, pois os documentos apresentados pelo exequente, além de insuficientes para comprovar a situação de miserabilidade, não condizem com a condição de empresário declarada pelo exequente na inicial. Expeça-se carta precatória para penhora e avaliação de bens, nos termos da decisão ID 190810379, incumbindo ao interessado promover a distribuição junto ao juízo deprecado e comprová-la nos autos. [...]" (grifos na origem) Em suas razões, o agravante requer liminarmente a antecipação da tutela para conceder a gratuidade de justiça, e no mérito, a reforma da decisão para o processamento da ação com dispensa do recolhimento de custas. Sobreveio a decisão (ID 59328363) que indeferiu o pedido de dispensa de preparo recursal, nos seguintes termos: “[...] Como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Conforme afirma desde a inicial (id de origem 194037755), o agravante é empresário, no entanto não apresenta qualquer documentação a atestar a renda familiar a fim de dirimir dúvidas quanto à sua situação socioeconômica e patrimonial ou capacidade financeira, tendente a isentá-lo do recolhimento das custas processuais, iniciais ou recursais. Tão somente a declaração de hipossuficiência, é insuficiente para permitir a formação de juízo de convencimento sobre a situação financeira atual do agravante, de modo que não é possível afirmar, com certeza, que faça jus ao benefício da gratuidade de justiça. Pelas razões expostas, com respaldo no art. 99, §7o, do CPC, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso. INTIME-SE o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, conforme previsão final do art. 99, § 7o, do CPC. Como o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade recursal, postergo a análise do pedido formulado em caráter liminar. Decorrido o prazo, retornem-se os autos conclusos para decisão. Pelas razões expostas, com respaldo no art. 99, §7o, do CPC, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso. INTIME-SE o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, conforme previsão final do art. 99, § 7o, do CPC. [...]” (grifos na origem) Inconformado, o agravante interpôs agravo interno (ID 59835436), pugnando pela reforma da decisão acima transcrita, aduzindo, em síntese, os mesmos argumentos esposados por ocasião do agravo de instrumento, ora sob exame. Preparo realizado (ID 59835435) Ao final, postula pelo provimento de ambos os recursos a fim de reformar as decisões combatidas, isto é, a de primeira e de segunda instâncias. Em consulta aos autos de origem, não houve retratação do douto Juízo agravado. É o breve relatório. DECIDO PRELIMINARMENTE - DO AGRAVO INTERNO O agravante interpõe agravo interno visando à reforma da decisão desta Relatoria que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça para o recurso instrumental. Entrementes, o agravante providenciou o respectivo preparo recursal, conforme guia (ID 59835434) e comprovante de pagamento (ID 59835435). Nota-se que a providência adotada pelo agravante preenche um dos pressupostos de admissibilidade, o que esvazia o objeto do presente agravo interno, até porque, nele se veiculam as mesmas razões constantes do agravo de instrumento que visa à concessão da gratuidade de justiça. Desse modo, realizado o preparo do agravo de instrumento, NÃO CONHEÇO o agravo interno por ausência de interesse recursal, o que faço com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Passo ao exame de admissibilidade do recurso remanescente, a saber, o agravo de instrumento ID 59143704. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Com o regular preparo, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à concessão da gratuidade de justiça gratuita, tanto para o presente agravo de instrumento, quanto para a primeira instância. De plano, e em nova consulta aos autos, verifico que a situação fática e processual permanece inalterada. Segundo alega, desde a inicial (id de origem 194037755), o agravante é empresário, no entanto não apresenta qualquer documentação a atestar a renda familiar a fim de dirimir dúvidas quanto à sua situação socioeconômica e patrimonial ou capacidade financeira, tendente a isentá-lo do recolhimento das custas processuais, iniciais ou recursais. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, §2o, do citado Código, ônus do qual não se desincumbiu o agravante. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Tão somente a declaração de hipossuficiência, é insuficiente para permitir a formação de juízo de convencimento sobre a situação financeira atual do agravante, de modo que não é possível afirmar, com certeza, que faça jus ao benefício da gratuidade de justiça. Enfim, revendo detidamente os autos, não encontro motivos para reformar decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. E, no presente caso, em análise preliminar própria da fase estreita de cognição, bem como a partir das alegações do agravante, dos documentos nos autos, e após a consulta ao processo na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC, para a antecipação da tutela recursal almejada. Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, recebendo o agravo no efeito devolutivo, até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator